Tribunal: TJSP
Processo: 2203198-42.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE SÓCIO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. Ante o entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp 1.201.993/SP – Tema no 444, o prazo prescricional para a inclusão no polo passivo da Execução Fiscal de sócio gerente tem início com a ciência de ato irregular praticado pela

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE SÓCIO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. Ante o entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp 1.201.993/SP – Tema no 444, o prazo prescricional para a inclusão no polo passivo da Execução Fiscal de sócio gerente tem início com a ciência de ato irregular praticado pela empresa. No caso concreto, o encerramento irregular das atividades foi constatado em novembro de 2013 e o redirecionamento foi indeferido em agosto de 2014, de modo que não prescrita a pretensão, porque não decorridos mais de 5 anos da ciência. Recurso de agravo de instrumento provido a fim de permitir a inclusão do sócio no polo passivo. V. Acórdão modificado